Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-15.2024.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Preso acometido por diabetes mellitus que apresentou problemas de saúde em custódia, sendo encaminhado para hospital e posteriormente vindo à óbito. Dever do Estado de zelar pela integridade física e moral dos presos sob a sua custódia, nos termos do art. 5o, inciso XLIX, da CF/88 e do art. 40 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Cabimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Preso acometido por diabetes mellitus que apresentou problemas de saúde em custódia, sendo encaminhado para hospital e posteriormente vindo à óbito. Dever do Estado de zelar pela integridade física e moral dos presos sob a sua custódia, nos termos do art. 5o, inciso XLIX, da CF/88 e do art. 40 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Cabimento da responsabilidade estatal em caso de inobservância do dever específico de proteção, que se tem por violado apenas quando há efetiva possibilidade de o Estado atuar para garantir os direitos fundamentais do preso. Observância à tese firmada pelo C. STF no julgamento no tema de repercussão geral no 592 (RE 841526). Presença do nexo causal entre o dano e a omissão estatal, notadamente considerando a especial condição do preso, portador de diabetes mellitus, que não teve o regular acompanhamento que a doença demandava. Dano moral in re ipsa. Majoração da indenização por danos morais que se impõe, ante as circunstâncias do caso. Pensionamento mensal indevido, pela falta de comprovação de dependência econômica da autora em relação a seu filho. Sentença reformada em mínima parte. Recurso da Fazenda desprovido e recurso da autora parcialmente provido.